Tribunal: TCU
Processo: 044.749/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3858/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Francisco Luiz de Albuquerque, ex-Prefeito de Atalaia/AL, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado entre o FNDE e o Município de Atalaia/AL, cujo objeto era "aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas (PAR), no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) ", no período de 30/6/2010 a 29/6/2011; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 37 a 39) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 40), nos quais resta demonstrada a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a apresentação da prestação de contas pela Prefeitura de Atalaia/AL, em 30/4/2012 (peças 10 a 12), e a emissão do Parecer FNDE no 1813/2018/DAAPC/COPES/CGPES/DIGAP, em 19/4/2018 (peça 16); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito desta Corte de Contas (art. 2o da Resolução-TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: arquivar o presente processo com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; c) comunicar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação e ao responsável a prolação do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 044.749/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Luiz de Albuquerque (XXX.768.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.